Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-90.2022.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004599-90.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.028.471-61 (APELANTE), GLEIDSON DIAS FERREIRA - CPF: 021.141.111-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 020.184.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS OCZINSKI - CPF: 015.883.961-77 (VÍTIMA), LUANA SOUSA - CPF: 047.855.431-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO VISANDO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pela 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), além de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i)
se os elementos probatórios constantes dos autos são aptos a embasar a condenação;
(ii)
se é cabível a desclassificação da conduta de furto para o delito de receptação.
(iii)
se é possível valorar a confissão extrajudicial como atenuante, mesmo tendo havido retratação posterior;
(iv)
se a compensação entre a confissão e a reincidência é admissível nas circunstâncias do caso; e
(v)
se a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A apreensão da
res furtiva
em poder do réu, aliada à confissão extrajudicial e aos depoimentos testemunhais harmônicos, fornece substrato probatório suficiente para a condenação, em consonância com o art. 155 do CPP.

4. A confissão prestada na fase inquisitorial, ainda que posteriormente retratada, pode ser valorada como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, desde que utilizada como meio de convencimento judicial.

5. A jurisprudência pacificada do STJ admite a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo quando demonstradas múltiplas condenações pretéritas, o que inviabilizaria o equilíbrio entre os vetores de dosimetria.

6. No caso em tela, embora o réu possua mais de uma condenação anterior, o Juízo sentenciante, ao reconhecer formalmente a reincidência, considerou apenas uma dessas condenações para os fins legais, razão pela qual é possível a integral compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea.

7. A imposição do regime inicial fechado encontra respaldo na presença da reincidência específica e da existência de maus antecedentes, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, bem como na jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1.

A apreensão da
res furtiva
em poder do réu, aliada à confissão extrajudicial e aos depoimentos convergentes colhidos nos autos, revela-se suficiente para lastrear o édito condenatório.
2.

A confissão prestada na fase inquisitorial, mesmo que posteriormente retratada, deve ser valorada como circunstância atenuante quando utilizada como elemento de convencimento do julgador.
3.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é juridicamente admissível, desde que inexistam condenações pretéritas eficazes e múltiplas que obstem o equilíbrio punitivo.
4.

A imposição do regime inicial fechado é juridicamente legítima quando evidenciada a reincidência e a existência de maus antecedentes, ainda que o
quantum
da pena fixada seja inferior a quatro anos de reclusão."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 33, §2º, “b”, e §3º; art. 65, III, “d”; art. 155, caput; CPP, arts. 386, VII, e 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 19/12/2019; Súmula 545/STJ; STJ, AgRg no HC n. 833.932/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 24/2/2025; STJ, REsp n. 2.094.099/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, DJEN 25/2/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AGNALDO SILVA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AGNALDO SILVA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual foi
condenado
à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, à conta da prática do delito tipificado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Em razões recursais registradas sob o ID 274448910, subscritas pela Defensoria Pública Estadual, o acusado pugna pela
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, consecutivamente, pela
desclassificação do crime de furto para o delito de receptação
, ao argumento de que adquiriu os bens de um terceiro. De forma subsidiária, requer a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, em razão da admissão de culpa na fase inquisitiva e a
fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, mencionando que a reincidência, por si só, não é óbice para o abrandamento vindicado.

Nas contrarrazões vistas no ID 274448913, o Órgão Ministerial anui com parte da pretensão recursal defensiva e defende o parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 283474850, igualmente opinou pelo
provimento parcial
do recurso
, a fim de ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea em prol do apelante, com a ressalva de que, diante da sua multirreincidência, a agravante deve prevalecer na segunda fase da dosimetria.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consta dos autos que o recorrente
AGNALDO SILVA DOS SANTOS
foi
denunciado
pela prática do
furto, na forma simples (art. 155,
caput
, do Código Penal)
, descrito nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Na data de
04 de maio de 2022,
por volta das 15h30min, na Rua Claudino Francio, bairro São José, em Sorriso, o denunciado,
AGUINALDO SILVA DOS SANTOS, subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em uma TV Samsung, um notebook Philco, um celular Samsung, um cortador de grama Tramontina, um carregador de bateria Trafotron, dois carregadores de celular, uma mochila com peças de vestuário, duas extensões elétricas, um jogo de chaves com 12 unidades, quatro perfumes e um creme, em prejuízo da vítima ANTÔNIO CARLOS OCZINSKI.

Nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado, aproveitando-se do fato da residência estar sem vigilância, adentrou no local e de lá subtraiu para si os bens acima individualizados.

Após a subtração, o denunciado empreendeu fuga do local na posse dos objetos, sendo posteriormente localizado e preso pela força policial”
(sic – Denúncia, ID 274448873).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante, nos exatos termos da exordial acusatória.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição por insuficiência probatória, subsidiado pelo pleito de desclassificação da conduta para o delito de receptação
:

O recorrente almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído, ao argumento de que os depoimentos judiciais da vítima e do policial militar são insuficientes para elucidação da autoria delitiva do crime de furto e, ademais, contêm evidencias que autorizam a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

As pretensões
não merecem
prosperar.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 274447893), do boletim de ocorrência (ID 274448859), do termo de exibição e apreensão (ID 274447897), do termo de entrega (ID 274448850), do relatório policial (ID) e depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
AGNALDO SILVA DOS SANTOS
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o recorrente
confessou extrajudicialmente
a prática do delito de furto em apreço, mencionando que escolheu aquela residência em razão de o portão e a janela estarem abertos. À guisa de contextualização, transcrevo breve das suas declarações,
in verbis
:

“(...) QUE perguntado ao interrogado, na tarde
se praticou furto a residência
de ontem, no bairro Flor do Cerrado,
furtando vários objetos,

dentre eles, um televisor e um notebook, respondeu SIM,
respondeu que estavam abertos o portão e a janela; QUE não praticou arrombamento”
(
sic
– ID 274448868 - Pág. 22) – Destaquei.

Denota-se do caderno investigativo que a prisão do recorrente ocorreu algumas horas depois da consumação do delito de furto,
quando ele ainda se encontrava na posse dos bens
, razão pela qual estes foram apreendidos e restituídos à vítima, consoante se depreende dos termos encartados nos ID 274447897 e ID 274448850.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Antônio Carlos Oczinski

confirmou que teve alguns objetos subtraídos da sua residência e, posteriormente a isso, a sua esposa recebeu uma ligação telefônica, informando-lhe que alguns bens estavam apreendidos na delegacia. Por essa razão, compareceu na repartição, reconheceu os bens e obteve a devida restituição do patrimônio (Relatório de Mídia de ID 274448899).

A seu turno, policial militar
André Luiz Galvão dos Santos
mencionou
em juízo
que procedeu a abordagem do recorrente nas proximidades do mercado São José e, nessa oportunidade, conseguiu apreender em seu poder bens provenientes do delito de furto ora em apreço (Relatório de Mídia de ID 274448899).

Ao revés do sustentado nas razões recursais, cuida-se de depoimentos válidos para amparar o édito condenatório, não só porque o ordenamento jurídico lhes imprime especial valor probatório, mas mormente porque delineiam que os objetos provenientes do furto foram apreendidos com o recorrente, ainda na data da consumação da subtração patrimonial.

Como é cediço, que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“(...)
A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese. (...) Recurso desprovido
”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, embora o recorrente tenha se retratado judicialmente da confissão anteriormente realizada, alegando ter adquirido os produtos apreendidos de um terceiro, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), é certo que não produziu qualquer elemento probatório capaz de corroborar a versão apresentada, seja mediante a juntada de documentos relacionados à transação, seja pela individualização do suposto vendedor.

Dessarte, a defesa não comprovou o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que impossibilita a prevalência das alegações do recorrente sobre os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Noutra perspectiva, subsistindo a confissão extrajudicial do recorrente quanto à prática do crime patrimonial, bem como os depoimentos judiciais que corroboram a apreensão da
res furtiva
em seu poder na mesma data do fato ilícito, além da inércia da defesa em comprovar o alegado, mostra-se
descabida a absolvição
por insuficiência de provas.

Via de consequência, restando comprovada a responsabilidade do agente pelo delito de furto, revela-se
incabível
a desclassificação para o delito de receptação, conforme entendimento firmado no aresto a seguir transcrito:

“(...).1.Não há que se falar em desclassificação da conduta, de furto para receptação, quando comprovado que o réu concorreu para a subtração da ‘res’ em si, não apenas a recebendo do corréu, após já efetivada a subtração.2. Comprovado o concurso de agentes no furto, incide a qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do CP”.

(TJ-MG - APR: 10084110021254001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 11/10/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2017) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais são suficientes para evidenciar a autoria do apelante pelo delito que lhe é atribuído, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas, tampouco em desclassificação da conduta para delito de receptação.

2. Da pretendida retificação da dosimetria da pena na segunda etapa:

No tocante à temática, a defesa almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mencionando a colaboração do recorrente na fase extrajudicial.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Nos termos delimitados, o apelante confessou extrajudicialmente o cometimento do crime de furto e, ainda que tenha se retratado posteriormente, cuidou-se de importante elemento para formação da convicção do julgador.

Como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral,parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”
– STJ AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019 – destaquei.

Não é outro o conteúdo do enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
, o qual prevê que,
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
.

No que se refere aos seus efeitos, diversamente do sustentado no parecer ministerial,
mostra-se cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
. Isso porque, embora o recorrente possua dez condenações penais, quatro delas foram consideradas na primeira fase da dosimetria da pena,
uma foi utilizada para a caracterização da reincidência
, sendo as demais, conforme consulta ao SEEU, relativas a fatos posteriores ao delito ora analisado, o que inviabiliza sua consideração para fins de agravamento da pena.

Procedendo à nova dosimetria da pena e partindo da pena-base fixada em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, nos termos da r. sentença condenatória, realizo a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, razão pela qual não há alteração da pena anteriormente estabelecida, que se torna definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

A pena de multa permanece fixada no mínimo legal, por se tratar de medida benéfica ao recorrente.

3. Do almejado abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

A defesa pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, sob o argumento de que a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sustentando, ainda, que a reiteração delitiva, por si só, não constitui óbice ao abrandamento pretendido.

Sem razão
, contudo.

Conforme se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando, precipuamente, a reincidência do agente, conforme se extrai do excerto a seguir:

“O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime fechado, porquanto “
a condição de multireincidente autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em quantum inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP
”. (N.U 1002898-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 01/07/2021), mas concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, máxime porque respondeu parte da ação penal solto”.
(ID 274448900 - Pág. 7) – Destaquei.

No caso concreto, a atuação do magistrado
a quo
mostra-se adequada, uma vez que foram reconhecidos, de forma simultânea, os maus antecedentes e a reincidência do agente.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal comportamento recalcitrante configura circunstância concreta evidenciada nos autos, demonstrando a ineficácia de medidas punitivas anteriores. Tal fator justifica a imposição de maior rigor por parte do Estado, com vistas ao cumprimento das finalidades preventiva e retributiva da pena, legitimando, assim, a fixação do regime inicial fechado.

Ilustrativamente:

“(...) 3.
Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, haja vista que "conforme o disposto no art. 33, §§ 2°, "b", 3º, do Código Penal
, a fixação do modo inicial de resgate de pena pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. In casu,
não há reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado. Isso porque, a reincidente ostentada pelo paciente é elemento apto a impor o regime mais gravoso
" (AgRg no HC n. 889.058/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024)”.
(AgRg no HC n. 833.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – Destaquei.

“(...) 5. A
fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena
”.
(REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda estabelecida em desfavor do recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
AGNALDO SILVA DOS SANTOS
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer e aplicar em prol do apelante os efeitos da atenuante da confissão espontânea, reajustando-se-lhe a reprimenda final para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, mantidos o regime inicial
fechado
e demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025